Tribunal: TJSP
Processo: 1001484-68.2022.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO AGRÍCOLA. Autor, produtor rural, que figura como destinatário final do serviço de seguro fornecido pela ré, independentemente do uso que dele faz (insumo indireto). Inteligência do art. 29 do CDC. O caso não é de compra de sementes e/ou de mudas que se transformarão no objeto da própria colheita preparada, situação bem diferente. Recurso provido.

CONSUMIDOR. SEGURO AGRÍCOLA.

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO AGRÍCOLA. Autor, produtor rural, que figura como destinatário final do serviço de seguro fornecido pela ré, independentemente do uso que dele faz (insumo indireto). Inteligência do art. 29 do CDC. O caso não é de compra de sementes e/ou de mudas que se transformarão no objeto da própria colheita preparada, situação bem diferente. Recurso provido.

CONSUMIDOR. SEGURO AGRÍCOLA. Cerceamento de defesa caracterizado. Hipótese em que o contrato não estabelece prazo certo para a impositiva comunicação do sinistro. Expressão ampla, "tão logo tome conhecimento do mesmo", que deve ser interpretada em benefício do aderente. Inteligência dos arts. 113, § 1o, IV, do CC e 47 do CDC. Gerente da sucursal que, segundo a causa de pedir, foi verbalmente informado sobre a geada e autorizou a colheita da cana. Fato relevante e controvertido que, se provado, pode esvaziar a exigência de "autorização por escrito", pena de se chancelar indevido venire contra factum proprium. Preposto a também esclarecer se todas essas nuances obrigacionais, previstas não na apólice, mas nas suas condições gerais/especiais, foram adequada e especificamente esclarecidas ao autor, pena de não o obrigar. Art. 46 do CDC. Esse quadro impacta de modo direto na forma de cálculo prevista na cláusula impugnada e não pode ser interpretado como se o ajuste somente obrigasse o segurado, pois a fornecedora sequer cumpriu o prazo de vistoria nele previsto. O tal gerente, por óbvio, tem muito a dizer, assim como o autor, cujo depoimento pessoal fica determinado. Recurso provido para anular a r. sentença.